Tribunal: TJSP
Processo: 1012209-94.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Sentença de indeferimento da inicial - Irresignação das autoras – Descabimento - Espécie de usucapião que pressupõe a existência de justo título, definido como todo e qualquer ato jurídico que seria hábil, em tese, a transferir propriedade – Gleba de terra registrada no Oficial de Registro de Imóveis em nome dos 42 herdeiros de Francisco Presta - Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Sentença de indeferimento da inicial - Irresignação das autoras – Descabimento - Espécie de usucapião que pressupõe a existência de justo título, definido como todo e qualquer ato jurídico que seria hábil, em tese, a transferir propriedade – Gleba de terra registrada no Oficial de Registro de Imóveis em nome dos 42 herdeiros de Francisco Presta - Ausência de comprovação de que tenha havido a divisão do imóvel entre os herdeiros – Posse das autoras que advém de cessão de direitos possessórios feita por um dos herdeiros em favor do falecido pai delas - Inexistência de justo título que inviabiliza a espécie de usucapião pretendida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012209-
94.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes GABRIELA DE SÁ
AZARIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e IZABELLE DE SÁ AZARIAS, é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012209-94.2015.8.26.0248 -Voto no 4.824
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1012209-94.2015
Comarca: Foro de Indaiatuba (3a Vara cível)
Apelante: Gabriela de Sá Azarias (Justiça Gratuita)
Apelante: Izabelle de Sá Azarias
Apelado: Juízo da Comarca
Juiz: Thiago Mendes Leite do Canto
Voto no 4.824
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA

Sentença
de
indeferimento da inicial - Irresignação das autoras Descabimento
- Espécie de usucapião que pressupõe a existência de justo título,
definido como todo e qualquer ato jurídico que seria hábil, em
tese, a transferir propriedade Gleba de terra registrada no Oficial
de Registro de Imóveis em nome dos 42 herdeiros de Francisco
Presta - Ausência de comprovação de que tenha havido a divisão
do imóvel entre os herdeiros Posse das autoras que advém de
cessão de direitos possessórios feita por um dos herdeiros em
favor do falecido pai delas - Inexistência de justo título que
inviabiliza a espécie de usucapião pretendida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 94/95, cujo relatório se adota,
que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o não
atendimento à determinação de emenda a inicial.
As autoras ajuizaram a demanda alegando que tem a posse há mais de 10 anos
da gleba descrita na inicial, e que pertencia a seus pais, tendo o pai falecido e a mãe cedido
a elas o seu direito sobre tal bem. Os pais faziam jus ao imóvel por tê-lo adquirido, por
compromisso de compra e venda celebrado com Álvaro Presta e Benedita Nardy de
Vasconcelos. Diante disso, requereram a usucapião ordinária do imóvel.
Irresignadas com a sentença de improcedência, as autoras apelaram (fls. 97/98),
aduzindo que o memorial descritivo e mapa do imóvel estão as fls. 18 e 24
respectivamente. O domínio pertence aos 42 herdeiros de Francisco Presta, tendo sido
inventariado (fls. 72/79) e dividido entre tais herdeiros. Estando o processo devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012209-94.2015.8.26.0248 -Voto no 4.824
3
instruído, pleiteiam o prosseguimento do feito
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal. O caso era mesmo de indeferimento
da inicial, embora não pelos fundamentos expostos na sentença.
De fato, há memorial descritivo e a planta do imóvel nos autos (fls. 18 e 24) e a
indicação de cada um dos herdeiros do de cujus a quem pertence o domínio na matrícula do
bem (fls. 50/58) e na escritura de sobrepartilha (fls. 88/93). Também foram mencionados
os confrontantes.
Porém, as autoras optaram por propor ação de usucapião ordinária. Essa forma
de usucapião pressupõe a existência de justo título, definitivo como qualquer ato jurídico
que tenha a aparência de transmitir propriedade.
Ocorre que, como se verifica da certidão de matrícula do imóvel, ele continua
em nome dos 42 herdeiros de Francisco Presta. As autoras alegam que os herdeiros fizeram
a divisão, e que o lote objeto da ação passou a pertencer a Álvaro Presta. No entanto, o
documento de fls. 63 e ss não se presta a comprovar a divisão e o desmembramento do
imóvel, que só poderia ter sido feito por escritura pública, já que versa sobre imóvel,
passando a valer após o registro. Assim, o documento juntado com a inicial não tem a
aparência de transferir a propriedade, já que o lote objeto da ação não está em nome do
cedente. Nada obsta, assim, que as autoras tentem, se já preenchido o prazo, a via da
usucapião extraordinária. Mas o pleito de usucapião ordinária não pode prosseguir, à
míngua de comprovação de que a lote tenha cabido, em divisão, ao promitente vendedor.
Assim, alterados os fundamentos da sentença, o caso era mesmo de extinção do
processo, sem resolução de mérito.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012209-94.2015.8.26.0248 -Voto no 4.824
4
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator